Tribunal: TJMT
Processo: 1040279-36.2022.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040279-36.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Correção Monetária, Cédula de Crédito Bancário, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO), STER PAULA DE FARIA - CPF: 012.991.681-16 (ADVOGADO), EDLAINE LUCIA SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 967.487.611-15 (ADVOGADO), FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 889.780.521-34 (ADVOGADO), RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - CPF: 481.742.384-68 (ADVOGADO), NILZA DE MORAES FERNANDES - CPF: 406.129.611-68 (APELADO), THALES DO VALLE BARBOSA ANJOS - CPF: 958.755.221-00 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS RICHTER FERNANDES - CPF: 253.483.459-20 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. O TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL É O VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA FIRMADO NO INSTRUMENTO CONTRATUAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA QUALIFICADA DO EXEQUENTE. MOROSIDADE DECORRENTE DO CUMPRIMENTO DE CARTAS PRECATÓRIAS E DE ATOS JUDICIAIS. IMPOSSIBILIDADE DE IMPUTAÇÃO AO CREDOR. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença que reconheceu a prescrição do título e a prescrição intercorrente, extinguindo o processo com resolução do mérito e condenando o exequente ao pagamento das custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) termo inicial do prazo prescricional da execução fundada em Cédula de Crédito Bancário; e (ii) ocorrência da prescrição intercorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O prazo prescricional da pretensão executiva fundada em Cédula de Crédito Bancário é trienal e tem início no vencimento da última parcela da obrigação, momento em que surge a exigibilidade integral da dívida.

4. O ajuizamento da execução antes do vencimento da última parcela afasta o reconhecimento da prescrição do título executivo.

5. A prescrição intercorrente exige a conjugação da suspensão do processo, da inércia qualificada do exequente e do transcurso do prazo prescricional correspondente ao direito material, observados os requisitos previstos no Código de Processo Civil.

6. A prática contínua de atos voltados à satisfação do crédito, como citação, bloqueio de ativos financeiros, pesquisas patrimoniais, penhora de imóvel e expedição de cartas precatórias para avaliação do bem, demonstra a inexistência de desídia do exequente.

7. A demora no cumprimento de cartas precatórias e atos judiciais não se imputa ao credor diligente nem caracteriza inércia, de modo que, ausentes paralisação imputável ao exequente e decurso do prazo legal, afasta-se a prescrição do título e a intercorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:
1. O prazo prescricional da execução fundada em Cédula de Crédito Bancário se inicia com o vencimento da última parcela da obrigação. 2. A prescrição intercorrente somente se configura quando demonstrada a inércia qualificada do exequente durante o prazo prescricional do direito material, observados os requisitos legais. 3. A atuação diligente do exequente mediante a adoção de medidas constritivas e de localização de bens afasta a prescrição intercorrente. 4. A morosidade decorrente da tramitação de atos judiciais ou do cumprimento de cartas precatórias não pode ser imputada ao credor para fins de reconhecimento da prescrição intercorrente.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 206, § 3º, VIII, 202, parágrafo único, e 206-A; CPC, arts. 921, §§ 1º, 4º e 5º, e 924; Lei Uniforme de Genebra, art. 70; Lei nº 6.830/1980, art. 40, § 2º; CPC/2015, art. 1.056.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp nº 2.593.297/GO, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 02.03.2026, DJe 11.03.2026; STJ, IAC no REsp nº 1.604.412/SC; STJ, Súmula 106; TJMT, Apelação nº 0000045-04.2016.8.11.0085, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 29.10.2025, DJE 31.10.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação cível interposta por BANCO DO BRASIL S/A contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, na Execução de título extrajudicial, ajuizada em face de NILZA DE MORAES FERNANDES E LUIZ CARLOS RICHTER FERNANDES.

A sentença extinguiu o processo, com resolução do mérito, ao reconhecer a prescrição intercorrente, sob o fundamento da ocorrência de prescrição do título, adotando como marco inicial do prazo trienal o vencimento da primeira parcela da Cédula de Crédito Bancário, em 10/03/2016 e a prescrição intercorrente por paralisação do feito por mais de três anos. Em consequência, condenou o exequente ao pagamento das custas e despesas processuais (id. 374286959).

O apelante sustenta que o termo inicial da prescrição é a partir do vencimento final do contrato, ocorrido em 10/02/2024, não sendo o vencimento antecipado apto a alterar o prazo prescricional. Alega que não houve inércia qualificada, uma vez que o processo teve regular andamento, com a realização da citação, bloqueio de ativos via SISBAJUD, penhora de imóvel localizado em Curitiba/PR e expedição de sucessivas cartas precatórias para sua avaliação.

Defende que eventual demora decorrente de atos dependentes do juízo deprecado não pode ser imputada ao exequente. Por fim, afirma que a condenação ao pagamento das custas processuais viola o disposto no art. 921, § 5º, do Código de Processo Civil.

Requer o provimento do recurso para afastar o reconhecimento da prescrição, com o consequente prosseguimento da execução. Subsidiariamente, a reforma parcial da sentença para excluir a condenação do exequente ao pagamento de custas e despesas processuais (id. 374286961).

Os apelados, embora intimados, não apresentaram contrarrazões, conforme certificado pela secretaria (id. 374286967).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia cinge-se verificar a ocorrência da prescrição intercorrente na execução de título extrajudicial, em especial quanto ao termo inicial do prazo prescricional, à existência de inércia qualificada do exequente.

Extrai-se dos autos que a execução foi ajuizada em 21/10/2022, lastreada em Cédula de Crédito Bancário nº. 490.801.203 (BB GIRO EMPRESA), com vencimento final previsto para 10/02/2024 (id. 374286365). Após a citação dos executados, formalizada em 07/09/2023 (id. 374286390), houve o bloqueio parcial de ativos financeiros no valor de R$ 5.138,76 (id. 374286854).

Posteriormente, o exequente localizou imóvel de propriedade do executado, tendo sido lavrado termo de penhora (id. 374286878). A partir de então, o feito seguiu com a expedição de cartas precatórias para constatação e avaliação do bem, registrando-se a última distribuição perante o juízo deprecado em 15/12/2025 (id. 374286950).

A sentença reconheceu a prescrição com base em duplo fundamento,
o primeiro
: na prescrição do título, ao considerar o vencimento da primeira parcela da Cédula de Crédito Bancário, ocorrido em 10/03/2016, como marco inaugural do prazo trienal e,
segundo
, na prescrição intercorrente, sob o argumento de que o processo permaneceu paralisado por mais de 3 (três) anos devido à suposta desídia do apelante em impulsionar o cumprimento da carta precatória distribuída na Comarca de Curitiba/PR.

Todavia, em contratos bancários dessa natureza, a exigibilidade integral da dívida, para fins de prescrição, surge com o vencimento da última parcela da obrigação, conforme o art. 206, § 3º, VIII, do Código Civil e o art. 70 da Lei Uniforme de Genebra.

Esse é o entendimento do STJ:

“DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO
. CITAÇÃO VÁLIDA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1.
O prazo prescricional aplicável às cédulas de crédito bancário é trienal
, conforme o art. 206, § 3º, VIII, do Código Civil e o art. 70 da Lei Uniforme de Genebra,
sendo o termo inicial o vencimento da última parcela do título
.

2. No caso concreto, a última parcela venceu em 17/05/2015 e a execução foi ajuizada em 31/01/2018, não havendo prescrição. [...].” (AREsp n. 2.593.297/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 2/3/2026, DJEN de 11/3/2026.).

No caso, o instrumento contratual indica o vencimento da primeira parcela em 10/03/2016 e da última em 10/02/2024 (id. 374286365). Assim, ajuizada a execução em 21/10/2022, não há prescrição do título executivo.

Para configuração da prescrição intercorrente exige-se a presença de três elementos: intimação da parte credora para impulsionar o feito, ausência de manifestação útil e o decurso do prazo prescricional correspondente ao direito material, nos termos dos art. 206-A, do CC e arts. 921 e 924, do CPC.

No caso, houve efetiva movimentação processual entre o ajuizamento da execução e a prolação da sentença, pois a citação dos executados ocorrido em 07/09/2023 (id. 374286390), o bloqueio de ativos via SISBAJUD, em 12/04/2024 (id. 374286854), o deferimento de pesquisas via CNIB e INFOJUD, em 04/09/2024 (id. 374286863), a lavratura de termo de penhora de imóvel, em 22/11/2024 (id. 374286878) e a manutenção da constrição após impugnação, em 07/11/2025 (id. 374286939).

Além disso, o processo se encontrava em fase de cumprimento de cartas precatórias para constatação e avaliação do imóvel penhorado (ids. 374286944 e 374286950), circunstância em que a marcha processual depende também de atos cartorários e da cooperação entre os juízos.

Essas providências foram adotadas antes de transcorrido o prazo prescricional trienal, de modo que, não se verifica paralisação decorrente de inércia do exequente.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Incidente de Assunção de Competência no REsp 1.604.412/SC, firmou diretrizes sobre a prescrição intercorrente nas execuções regidas pelo CPC/1973, fixando, entre outras, as seguintes teses:

(i) a prescrição se aplica quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao da pretensão material, nos termos do art. 202, parágrafo único, do Código Civil;

(ii) o termo inicial coincide com o fim do prazo de suspensão judicial ou, na ausência de fixação, com o decurso de um ano, nos moldes do art. 40, §2º, da Lei nº 6.830/1980;

(iii) o art. 1.056 do CPC/2015 só se aplica a processos já suspensos na data de entrada em vigor da nova lei;

(iv) o contraditório deve ser respeitado, mesmo na decretação de ofício da prescrição, sendo obrigatória a prévia intimação do exequente.

Com a entrada em vigor do CPC/2015, a matéria foi regulada no art. 921, que determina a suspensão da execução por até um ano quando não localizado o devedor ou bens penhoráveis (inciso III), iniciando-se, após esse prazo, a contagem da prescrição (§1º e §4º).

Cumpre destacar que para processos anteriores à Lei n. 14.195/2021, para que seja reconhecida a prescrição intercorrente é imprescindível decisão de suspensão formal, bem como a intimação do exequente para ciência.

Nesse mesmo sentido, a paralisação do feito por inércia do exequente é elemento indispensável à configuração da prescrição intercorrente, não bastando, portanto, o simples insucesso de medidas processuais ou a morosidade decorrente de entraves operacionais do Poder Judiciário.

Dessa maneira, não se verifica no caso a paralisação do feito decorrente de inércia do exequente.

Nesse sentido, precedente desta e. Câmara:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO CREDOR.
IRRETROATIVIDADE DA LEI N. 14.195/2021. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE CRÉDITO. DIREITO ASSEGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. [...]

A prescrição intercorrente pressupõe a inércia injustificada do exequente em impulsionar o processo por prazo superior ao prescricional do direito material
, conforme o art. 921, §§ 1º e 4º, do CPC.

No caso, a apelante não permaneceu inerte,
tendo promovido sucessivas diligências por meio dos sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud, o que afasta a desídia exigida para o reconhecimento da prescrição intercorrente.

A morosidade processual decorreu de fatores alheios à vontade da exequente, relacionados à tramitação interna do Poder Judiciário, circunstância que não pode ser imputada ao credor diligente, conforme a Súmula 106 do STJ.

A Lei n. 14.195/2021, que alterou o art. 921, § 4º, do CPC, não pode ser aplicada retroativamente a fatos anteriores à sua vigência (26/08/2021). Assim, é indevida a contagem do prazo prescricional a partir da ciência da tentativa infrutífera de localização de bens ocorrida em 2018, sob pena de violação ao princípio da irretroatividade das normas processuais.

Mesmo diante do prazo prescricional trienal aplicável à cédula de crédito bancário (art. 206, § 3º, VIII, do CC e art. 70 da Lei Uniforme de Genebra), não transcorreu lapso suficiente para a configuração da prescrição intercorrente, diante da atuação constante da exequente e da ausência de suspensão formal do feito. [...] (N.U 0000045-04.2016.8.11.0085, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/10/2025, Publicado no DJE 31/10/2025)

Portanto, não se verifica a ocorrência da prescrição do título, tampouco a intercorrente.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de Apelação para afastar a prescrição reconhecida na sentença, e determinar o prosseguimento da execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2026